Tribunal: CARF
Processo: 13881.000030/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13881.000030/2004-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.454 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
DENISE DE TOLEDO GANDRA TAVARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2003 (e-fls. 33/36), onde se procedeu à alteração da Dedução de Dependentes
e da Dedução de Despesas com Instrução.
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/SPOII em
decisão assim ementada (e-fls. 51/61):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000030/2004-21
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.454 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000030/2004-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Comprovada a regularidade da dedução com dependentes pelo valor permitido na
legislação em vigor, não pode prosperar a respectiva glosa efetuada no lançamento.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Face aos comprovantes constantes dos autos, restabelece-se, em parte, a dedução de
despesas com instrução pleiteada na declaração de ajuste anual, vedada a transferência
do excesso individual de gastos com instrução para outra pessoa.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 02/05/2008 (e-fls. 70), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 03/06/2008 (e-fls. 71/73) indicando a juntada
de documento comprobatório das despesas com instrução em litígio.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a despesa com instrução de R$
1.574,05 não restabelecida no julgamento de primeira instância.
De acordo com o art. 81 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, somente podem ser deduzidos na Declaração
de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar e de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou cursos profissionalizantes do
próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando realizados em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Para o ano
calendário 2002, o limite anual individual era de R$ 1.998,00, nos termos da Lei 9.250/95, art.
8o, II, "b", com redação dada pela Lei 10.451/02.
No presente caso, extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal
glosou integralmente a dedução de R$ 3.996,00 declarada pela contribuinte (e-fls. 19).
Com base nos documentos juntados à Impugnação (e-fls. 25, 27), o Colegiado a
quo restabeleceu as despesas de R$ 1.998,00 (limite legal) e R$ 423,95 referentes aos
dependentes Pedro de Toledo e Fabio de Toledo, respectivamente (e-fls. 59).
Para contrapor as razões trazidas na decisão de primeira instância, a recorrente
juntou aos autos uma declaração da instituição de ensino Sociedade Civil de Educação Machado
de Assis que confirma a despesa com instrução do dependente Fabio de Toledo em valor
superior ao limite individual previsto na legislação de regência (e-fls. 75), não merecendo
prevalecer a infração em litígio.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.454 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000030/2004-21

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital